Tribunal: TJSP
Processo: 2136071-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento - gratuidade processual - ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial - suspensão ou impedimento da negativação de cadastro junto a órgãos de proteção ao crédito - manutenção do bem na posse - tutela antecipada indeferida - depósito do valor incontroverso - ausência de efeito liberatório - verossimilhança da alegação não configurada - decisão mantida - agravo

Ementa:
Agravo de instrumento - gratuidade processual - ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial - suspensão ou impedimento da negativação de cadastro junto a órgãos de proteção ao crédito - manutenção do bem na posse - tutela antecipada indeferida - depósito do valor incontroverso - ausência de efeito liberatório - verossimilhança da alegação não configurada - decisão mantida - agravo improvido.